Tribunal: TJMT
Processo: 0017836-85.2009.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017836-85.2009.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Correção Monetária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. - CNPJ: 02.292.655/0002-97 (APELANTE), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), ALESSANDRA SCANDIAN PEREIRA - CNPJ: 08.318.158/0001-16 (APELADO), ALESSANDRA SCANDIAN PEREIRA - CPF: 014.867.861-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS (ART. 206, §5o, I, CC). AUSÊNCIA DE INÉRCIA PROCESSUAL DO EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível contra sentença que, nos autos de ação monitória em fase de cumprimento de sentença, reconheceu de ofício a ocorrência da prescrição e julgou extinta a execução, condenando a parte exequente ao pagamento de custas e despesas processuais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se ocorreu a prescrição intercorrente na fase de cumprimento de sentença oriunda de ação monitória fundada em cheques; e (ii) se é devida a condenação do exequente ao pagamento de custas processuais em caso de reconhecimento da prescrição.

III. Razões de decidir:

3. Em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória fundada em cheque prescrito, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. O termo inicial do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado da sentença que reconheceu a obrigação, não havendo que se falar em prescrição quando o cumprimento de sentença foi iniciado dentro do prazo legal de cinco anos.

5. Para a configuração da prescrição intercorrente, é necessária a inércia do exequente por prazo superior ao estabelecido em lei, o que não ocorreu no caso em análise, onde se verifica movimentação processual regular com manifestações e impulsionamentos do feito pela parte exequente.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido para rejeitar a alegação de prescrição da pretensão executiva e determinar o prosseguimento regular do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:
"Não ocorre prescrição intercorrente em cumprimento de sentença quando não configurada a inércia do exequente pelo prazo prescricional de cinco anos contados do trânsito em julgado da sentença que constituiu o título executivo judicial."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
INDÚSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA
, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 4a VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE, que nos autos da Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença no 0017836-85.2009.8.11.0002 - Código: 238052 movida em desfavor de
ALESSANDRA SCANDIAN PEREIRA,
reconheceu de ofício, a ocorrência da prescrição e, por consequência, julgou extinta a presente, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC. Por conseguinte, indeferiu o pedido formulado no (Id. 156061501). Por fim, condenou a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais; deixando de condená-la ao pagamento de honorários por insubsistir contenciosidade.

Aduz que: não há que se falar em inércia por parte da exequente, haja vista que apenas agiu de acordo com as decisões emanadas no processo; é evidente que o juízo de primeiro grau proferiu a sentença com base em premissa fática totalmente equivocada, haja vista que a parte executada já havia sido citada; não se pode verificar a ocorrência da prescrição intercorrente, posto que a apelante sempre impulsionou o processo de acordo com as decisões proferidas, as quais convalidaram a citação da parte apelada e, posteriormente, dispensaram intimação pessoal da mesma para pagamento voluntário do débito, sob o fundamento de que foi decretada a sua revelia, autorizando o início dos atos de expropriação.

Acrescenta que: para a doutrina, a inércia por parte da requerente é requisito necessário e indispensável para a caracterização da prescrição intercorrente; no caso, jamais se mostrou inerte; muito ao contrário, desde o início requereu diversas diligências no intuito de encontrar e citar a executada/apelada.

Por fim, acrescenta que a sentença combatida fora proferida após a vigência da Lei no 14.195/2021, não havendo falar em pagamento de custas e despesas processuais quando há o reconhecimento da prescrição intercorrente, razão pela qual requer, caso não seja acolhido o pedido de reforma total da sentença, o afastamento da referida condenação.

Requer o conhecimento do presente recurso, haja vista que tempestivo e preparado; o provimento do recurso, reformando totalmente a decisão combatida, com o reconhecimento de que o juízo proferiu a sentença sob premissa fática equivocada, bem como determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para prosseguimento do feito; no caso de desacolhimento do item anterior, pugna pelo provimento do recurso para determinar o afastamento da condenação da apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, haja vista a evidente ofensa ao entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 4a VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE, que nos autos da Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença no 0017836-85.2009.8.11.0002 - Código: 238052 movida em desfavor de ALESSANDRA SCANDIAN PEREIRA, reconheceu de ofício, a ocorrência da prescrição e, por consequência, julgou extinta a presente, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC. Por conseguinte, indeferiu o pedido formulado no (Id. 156061501). Por fim, condenou a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais; deixando de condená-la ao pagamento de honorários por insubsistir contenciosidade.

Pois bem.

A controvérsia que se apresenta à apreciação desta Câmara diz respeito à suposta ocorrência de prescrição da pretensão executiva manejada na fase de cumprimento de sentença oriunda de ação monitória, cujo objeto é a cobrança de cheques não adimplidos.

A análise da matéria demanda, inicialmente, a delimitação do marco inicial e do prazo prescricional aplicável à hipótese.

Conforme se extrai dos autos, a execução se funda em cheques emitidos em 2006, os quais embasaram o ajuizamento da ação monitória em 22/12/2009, conforme certidão constante no sistema (Protocolo no 238052 – fl. 1 do documento digitalizado). Após a conversão do mandado monitório em título executivo judicial e o trânsito em julgado, foi deflagrada a presente fase de cumprimento de sentença.

Nessa linha, cumpre destacar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, uma vez constituído o título executivo judicial decorrente de ação monitória fundada em cheque prescrito, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos do art. 206, §5o, I, do Código Civil, para a propositura do cumprimento de sentença, por força da eficácia da coisa julgada e da nova natureza jurídica do título.

Tal entendimento encontra-se firmado no âmbito do STJ nos seguintes termos:

"A pretensão de executar título judicial fundado em cheque prescrito submete-se ao prazo de prescrição de cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil." (AgRg no AREsp 810.276/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15/10/2015, DJe 27/10/2015).

No caso dos autos, observa-se que a sentença foi prolatada ainda no curso do processo originário, encerrado administrativamente em 12/08/2021 (cf. certidão de encerramento – fl. 1 do documento de ID 281081434). Desse modo, tem-se como termo inicial do prazo prescricional a data do trânsito em julgado da sentença que reconheceu a obrigação, que deve ter ocorrido em momento anterior ou próximo a tal data.

Considerando-se o prazo quinquenal, o direito de promover o cumprimento de sentença estaria preservado até 12/08/2026. E, conforme se verifica, a petição de cumprimento foi regularmente proposta dentro desse lapso, tendo a movimentação processual referente à fase executiva sido registrada já em 2021, com tramitação contínua no PJe desde então.

Registre-se que não há notícia nos autos de qualquer período de inércia da parte exequente que ultrapasse o interregno de cinco anos. Pelo contrário, verifica-se que houve manifestações processuais regulares, inclusive com requerimentos e impulsionamentos da exequente, como a manifestação de 12/09/2022 (ID 281081850), petição de habilitação de 15/10/2022 (ID 281081851) e posterior decisão em 13/09/2023 (ID 281081858), denotando o curso regular da marcha executiva.

Portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva, pois o prazo legal de cinco anos, a contar do trânsito em julgado da sentença, ainda não transcorreu, tampouco houve paralisação do feito por período suficiente para configurar prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para REJEITAR a alegação de prescrição da pretensão executiva e manter o prosseguimento regular do cumprimento de sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025